Tribunal: STF
Processo: HC 218794
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/2. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 13.8.2022, por Amanda Celuta Mascarenhas de Moraes, advogada, em benefício de Camila Pierri Morales, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.9.2020, concedida a ordem de ofício, no Habeas Corpus n. 610.021/SP, para aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e readequar as penas impostas à paciente para dois anos e onze meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e duzentos e noventa e um dias-multa. 



O caso



    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Avaré/SP às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 c/c inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006).



    3. O Ministério Público e a defesa interpuseram recurso de apelação. Em 29.6.2020, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo e proveu a apelação ministerial para fixar o regime inicial fechado. Esta a ementa do julgado:



    “Tráfico – Art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06 – Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório – Autoria e materialidade devidamente demonstradas, as quais sequer foram questionadas pelos recursos – Aplicação do redutor Incogitável, uma vez que, diante da quantidade de droga, ficou demonstrada a dedicação da ré na prática de delitos e em atividade criminosas – Regime alterado para o inicial fechado, como postula o Ministério Público, afastando o pedido defensivo – A acusada não apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, uma vez que demonstra elevada periculosidade, sendo detida, não só em posse de considerável quantidade de entorpecente, mas tentando levá-lo para o interior do presídio, o que indica que a culpabilidade da acusada é exacerbada – Destaca-se que, para fins de prequestionamento, não houve qualquer violação à Lei Federal ou à Constituição – Recurso defensivo improvido e apelo do Ministério Público provido” (e-doc. 4).



    A condenação transitou em julgado em 21.8.2020 



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 610.021/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.9.2020, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca concedeu a ordem de ofício para reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e readequar as penas impostas à paciente para dois anos e onze meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e duzentos e noventa e um dias-multa.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante afirma que “os fundamentos usados tanto para aplicação do regime intermediário, bem como negar o 44 do CP, ou seja, não substituir por restritivas de direito não podem prevalecer, visto que ilegal, veja, pois, usou-se a quantidade da pena, mesmo a pena imposta permitir, bem como as condições pessoais da paciente serem favoráveis. Assim, a presente ordem deverá ser concedida para aplicar no patamar máximo, reformulando a pena aplicada, com regime aberto, bem como substituir por duas restritivas de direto de acordo com a jurisprudência pacifica da presente C. Corte Suprema” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Alega que “a paciente além de preencher todos requisitos legais, vem sofrendo constrangimento ilegal por tal fato, pois cumpre pena em regime aberto desde 26/10/2020, sendo que não teve mais nenhum fato desabonador de sua conduta, trabalha, tem residência fixa, bem como seu término de cumprimento de pena esta previsto para 17/08/2023 (PEC n. 0006527-37.2020.8.26.0496), assim, a concessão se impõe como de direito” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, demonstrada a ilegalidade da decisão que manteve a prisão da Paciente, requer-se a concessão LIMINAR da ordem, para que seja concedida a presente ordem de oficio ou não para: APLICAR NO PATAMAR MÁXIMO O REDUTOR DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS, REDUZINDO A PENA DA PACIENTE, BEM COMO SEJA O REGIME ABERTO IMPOSTO, PARA, AINDA, SUBSTITUIR A REPRIMENDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO” (sic, fl. 6, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min. Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 610.021/SP, mas concedida a ordem de ofício “para reduzir a pena da paciente ao patamar de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e 291 dias-multa, e para afastar o caráter hediondo do delito, mantidos os demais termos da condenação ” (e-doc. 6). 



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator.



    11. Ao conceder a ordem de ofício, fixando o redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 ao patamar de 1/2 e readequando a pena imposta à paciente para dois anos e onze meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca assentou:



    “Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio.



    Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício. Nesse sentido, a título de exemplo, confiram-se os seguintes precedentes: STF, HC n. 113.890, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 3/12/2013, publicado em 28/2/2014; STJ, HC n. 287.417/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Quarta Turma, julgado em 20/3/2014, DJe 10/4/2014 e STJ, HC n. 283.802/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014.



    Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Acerca do rito a ser adotado, as disposições previstas nos arts. 64, inciso III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC n. 513.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019; AgRg no HC n. 475.293/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018; AgRg no HC n. 499.838/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 22/04/2019; AgRg no HC n. 426.703/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018 e AgRg no RHC n. 37.622/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013).



    Nesse diapasão, uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n.45/2004 com status de princípio fundamental (AgRg no HC n. 268.099/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013).



    Na verdade, a ciência posterior do Parquet, longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP. Documento: 103129807 Página 3 de 9 Superior Tribunal de Justiça GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016).



    Em suma, para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica (AgRg no HC n. 514.048/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019).



    Possível, assim, a análise do mérito da impetração, já nesta oportunidade.



    A condenação da paciente transitou em julgado, segundo informa a própria impetrante.



    Busca-se, em síntese, a aplicação do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Subsidiariamente, a defesa postula que a pena imposta à paciente seja cumprida em prisão domiciliar humanitária.



    Como é cediço, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa.



    No caso, segue a fundamentação utilizada pelo Juízo sentenciante para negar o privilégio previsto no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006:



    ‘Resta, ainda, esclarecer que a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, não deve ser aplicada no presente caso, uma vez que a ré mantinha visita ao marido regularmente, há quatro anos, e ainda trazia grande quantidade de drogas, o que demostra que se dedicava à atividade fomentadora do tráfico ilícito de drogas.’ (fl. 60).



    Extrai-se que o redutor não foi aplicado em virtude da quantidade da droga apreendida – 130,25 gramas de maconha (fl. 58) – e por se haver entendido que as circunstâncias concretas do caso indicavam que a paciente se dedicava a atividades criminosas (visitas frequentes ao marido no estabelecimento penal).



    A quantidade de droga encontrada com a paciente, porém, não é particularmente expressiva, a ponto de fazer presumir a dedicação da agente ao crime. E o fato de a condenada fazer frequentes visitas ao marido detido em estabelecimento penal, o que, de resto, é direito do preso (art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal), isolado de qualquer outro indício suplementar, não basta para se concluir que nas outras visitas também houve ingresso de drogas na unidade prisional.



    Esta Corte não é a instância adequada para que se proceda ao amplo reexame do acervo fático-probatório amealhado aos autos, com o propósito de reformar os juízos de fato firmados na origem. É possível, contudo, como no caso, verificar que um juízo de fato estabelecido pelas instâncias ordinárias padece de fundamentação deficiente, devendo ser afastado. Em verdade, não pode ser considerado corretamente motivado juízo fundado em afirmações genéricas e meras presunções.



    No caso, dessarte, deve a ordem ser concedida, de ofício, para aplicar a redutora do tráfico privilegiado, que incidirá na fração intermediária de 1/2, em consideração ao quantum da droga apreendida. Assim se decidiu em casos semelhantes: 



    (...)



    Dessa forma e mantidos os demais critérios da dosimetria empregada na origem, a nova pena definitiva da paciente resulta no patamar de 2 anos e 11 meses de reclusão e 291 dias-multa. Quanto ao regime prisional inicial, embora na origem tenha sido fixado o fechado e o novo montante da pena imposta recomende o aberto, deve ser readequado para o semiaberto, ante a existência de circunstância judicial desfavorável deslocada para a terceira fase da dosimetria, consubstanciada na quantidade da droga apreendida, tanto que o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, foi aplicado em 1/2. 



    Assim, tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável, é adequada a aplicação do regime inicial semiaberto, para uma pena final inferior a 4 anos, ante a primariedade e os bons antecedentes do réu, na esteira do disposto no art. 33, § § 2º e 3º, do Código Penal e no art. 42, da Lei n. 11.343/2006 (nesse sentido: HC 410.791/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017; HC 310.633/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 25/11/2015; AgRg no HC 308.543/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/6/2015, DJe 22/6/2015).



    A mesma circunstância impede a substituição da prisão por sanções alternativas, ausente o cumprimento do requisito subjetivo do art. 44, inciso III, do Código Penal.



    (...)



    Relativamente ao pleito de concessão da prisão domiciliar à paciente, por razões humanitárias, verifica-se que não houve pronunciamento prévio da Corte estadual sobre o tema, de maneira que não pode este Superior Tribunal de Justiça decidir originariamente a questão, sob pena de supressão de instância.



    Por fim, a Terceira Seção desta Corte, em 23/11/2016, ao julgar a Petição n. 11.796/DF, cancelou o enunciado n. 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, firmando tese no sentido de que o tráfico ilícito de drogas, na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), não é crime equiparado a hediondo, razão pela qual resulta imperativo o afastamento do caráter hediondo do delito na hipótese dos autos.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para reduzir a pena da paciente ao patamar de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e 291 dias-multa, e para afastar o caráter hediondo do delito, mantidos os demais termos da condenação” (e-doc. 6, grifos nossos).



    12. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por impor reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    Não há constrangimento ilegal demonstrado na espécie, mostrando-se proporcional a fração de 1/2 estabelecida para minoração da pena estabelecida. 



    A decisão apontada coatora harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que, “presentes os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada” (HC n. 119.856-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.11.2013).



    No convencimento motivado da instância antecedente, consolidado a partir da análise das provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas circunstâncias concretas da conduta praticada pela paciente para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de 1/2, não se evidenciando ilegalidade na decisão, menos ainda dado autorizador da redução no grau máximo permitido, como pretendido pela impetrante. No mesmo sentido são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO PLENÁRIO VIRTUAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU INTERMEDIÁRIO (1/4). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO RECOMENDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    II – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto’ (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). 



    III – Sendo apontados elementos concretos para a escolha da fração de redução na última etapa da dosimetria, o que não se confunde com ausência de fundamentação, como no caso, não há falar em desproporcionalidade da pena. É certo, ainda, que a lesividade concreta da droga apreendida constitui motivo suficiente para que a redutora seja aplicada em patamar inferior ao grau máximo. 



    IV – O habeas corpus não se presta para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual foi condenado o paciente (vide HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). (...)



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.266-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE DO SEGUNDO RECURSO: PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AGRAVAMENTO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.847-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. (...)



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório. Não cabe às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). Hipótese em que as instâncias precedentes aplicaram a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar de 1/6, com respaldo em dados objetivos da causa, notadamente em razão da ‘variedade e quantidade dos entorpecentes apreendidos – 12 micro pontos de LSD, 1 ‘bucha’ de cocaína e 88 ‘balas’ de ectasy’ (trecho do acórdão do STJ). O acolhimento da pretensão defensiva, nesse ponto, demandaria o revolvimento de matéria fática.



    3. A imposição de regime prisional mais severo foi justificada com apoio em dados empíricos da causa. Ausência de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 182.626-AgR/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).



    13. Não há demonstração de ilegalidade na fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta à paciente.



    No julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 138.936, este Supremo Tribunal firmou orientação jurisprudencial no sentido de ser “possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado” (Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:



     “As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 173.440-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 13.9.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONSIDERAÇÃO DE DUAS QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A exasperação da pena-base e o respectivo quantum foram justificados pela consideração de duas das qualificadoras apuradas como circunstâncias judiciais, de modo que não se verifica o alegado constrangimento ilegal. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, [h]avendo mais de uma qualificadora, é legal a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal (...). Do contrário, seriam apenados igualmente fatos ofensivamente diversos, – crimes praticados com incidência de uma só qualificadora e aqueles praticados com duas ou mais qualificadoras (HC 95.157, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011). 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. O mesmo raciocínio se aplica para impedir a conversão da pena corporal em restritiva de direitos. 3. Não cabe a esta Suprema Corte, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial ou mesmo infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 145.000-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO (ART. 304 C/C ART. 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO ATENDIDOS. 1. As particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias, que levaram à conclusão de que a conversão da pena corporal é inviável em face da presença de vetores judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime), constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida, em consonância com o art. 44, III, do Código Penal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 159.343-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018). 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA SUBSTITUTIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 1. As decisões das instâncias anteriores estão alinhadas ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza o indeferimento da substituição da sanção corporal, em razão do não preenchimento dos requisitos elencados no art. 44, III, do Código Penal. Precedentes. 2. Caso concreto em que não se evidencia teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 155.090-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.8.2018). 



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



     



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora